Tribunal: CARF
Processo: 12269.004622/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004622/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EXPRESSO TOSCANI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO.
Não cabe relevação da multa quando a empresa não corrige integralmente a
falta objeto da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 10-
24.949, de 28 de abril de 2010, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS, fl. 438 a 440, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração por ter deixado de apresentar Livro Diário relativo aos
meses de janeiro a julho de 2004.
O citado Auto de Infração consta de fl. 385 a 391, tendo sido lançado crédito
tributário para o período de 01/2004 a 12/2005, no valor total de R$ 12.548,77.
Ciente do lançamento pessoalmente em 28 de novembro de 2008, fl. 385,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou, em 23 de dezembro de 2008, o requerimento
de fl. 394 a 396 em que pleiteou a relevação da penalidade e, ainda, o requerimento de fl. 409 a
411, em que arguiu extinção da penalidade em razão da retificação da falta..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004622/2008-19
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004622/2008-19

Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação procedente em parte, lastreada
nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2004
Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.004.346-4 (Código de Fundamentação Legal 38)
MULTA. RELEVAÇÃO. Não cabe relevação da multa quando a empresa não corrige
a falta objeto da autuação
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de junho de 2010, conforme AR de fl. 443,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 444 a 448, em 01 de
julho de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DA RETIFICAÇÃO DA FALTA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA MULTA.
Neste tema, em apertada síntese, a defesa sustenta ter cumprido todos os
requisitos para a relevação da penalidade, já que corrigiu a falta dentro do prazo para
impugnação, formalizou o pedido, é primário e não foram observadas no curso da autuação
circunstâncias agravantes.
Afirma que a Decisão recorrida consignou que a falta não estaria suprida em razão
da ausência da autenticação do Livro Diário, mas alega que em nenhum momento a fiscalização
apontou falta ou defeito nos livros apresentados.
Sintetizadas as razões recursais, é certo que andou bem a decisão recorrida, já que,
com clareza e objetividade irretocáveis, indicou os fundamentos abaixo descritos:
Lei 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004622/2008-19

Decreto 3.048/99
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Em adição aos fundamentos da Decisão recorrida, merece destaque que o
Decreto-Lei no 486/69, que dispõe sobre escrituração e livros mercantis, estabelece:
Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia,
diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade mercantil, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante.
§ 1o O comerciante que empregar escrituração mecanizada, poderá substituir o Diário e
os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipogràficamente.
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter termos de abertura e de encerramento,
e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro do Comércio.
Assim, ainda que a fiscalização não tenha observado eventual falta de registro em
outros períodos, não há como aproveitar tal fato para beneficiar o contribuinte neste momento,
em particular em razão de não ter sido apresentado o livro Diário para período específico e, em
sendo formalizada a exigência, sua relevação depende de saneamento integral da falta.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 455
DF CARF MF
Original